Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO PESQUISAS ORDINÁRIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve se limitar a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade dos devedores, mormente em relação à pesquisa ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), que, por implicar quebra de sigilo fiscal, configura medida excepcional.
2. A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo.
3. Agravo de instrumento desprovido.